Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-64.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA N. 872). MAJORAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO TEMA 1.076/STJ. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): "(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais." (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
2. O enunciado de Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça é claro ao consignar que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
3. Se o embargante, ora apelante, não registrou a transmissão da propriedade do imóvel penhorado, deu causa à medida constritiva que ensejou a oposição dos embargos de terceiro, e o embargado não se opôs à pretensão de desconstituição da penhora, revela-se escorreita a r. sentença, ao condená-lo ao pagamento dos encargos de sucumbência, nos termos do enunciado n. 303 da Súmula do STJ.
4. Salienta-se que “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (EDcl no AgInt no AREsp n. 887.903/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.)
5. Também de acordo com o STJ, no Tema n. 1.076, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, situação que não se amolda a dos autos.
6. Ainda, a Lei n 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
7. Assim, de ofício, deve ser modificada a verba honorária sucumbencial devida pelo embargante/apelante, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076, em detrimento da aplicação do art. 85, § 8o, do CPC (critério da equidade), adotado pelo Juízo de origem.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.